Tribunal: CARF
Processo: 10240.721056/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721056/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO VALVANO DARWICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA.
PRECATÓRIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43 do CTN).
Disponibilidade econômica não se confunde com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última se refere à imediata utilidade da renda, a disponibilidade
econômica se refere ao acréscimo patrimonial, independentemente da
existência de recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto,
veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se
operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário e se incorporou ao seu patrimônio. Falecendo o beneficiário,
portanto, o direito de crédito decorrente do precatório deve, ser incorporado ao
espólio. Tanto que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasceu com a
sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em
juízo (beneficiário), e não se modifica pela transmissão do direito de crédito
em razão do falecimento do beneficiário.
Não por outra razão o valor efetivamente pago ao herdeiro é o valor do
precatório líquido do IRRF devido pelo beneficiário original do crédito
constante do título, pois não é possível a transmissão ao herdeiro da parte do
crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na
fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não pertencem ao credor
originário, pois o valor que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do
imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721056/2018-60
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Nesse contexto, o valor recebido pelo herdeiro, por conseguinte, tem natureza
jurídica de herança, sobre o qual não incide imposto de renda em razão das
normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10240.721683/2016-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.469, de 6 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao Ano-calendário: 2013.
Relata a autoridade fiscal ter havido omissão de rendimentos tributáveis recebidos
em virtude de ação judicial federal.
Cientificada do lançamento, a ora recorrente apresentou
impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente.
Notificada dessa decisão, a recorrente apresentou, então, recurso voluntário,
alegando, em síntese:
- nulidade do lançamento por não lhe ter sido dada oportunidade de se manifestar
sobre os documentos anexos que instruíram o auto de infração, o que caracteriza infração ao art.
10 do Decreto no 70235/82, uma vez que a autoridade lançadora não menciona qual o objeto da
ação fiscal, sua abrangência e quais as espécies tributárias que seriam auditadas, o que trouxe
sérios prejuízos ao exercício do seu direito de defesa e por ausência de motivação, ante a
ausência de descrição precisa e pormenorizada dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de
infração, sem o que o direito de defesa não pôde ser exercício em sua plenitude;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

- que a natureza jurídica do valor recebido é de herança, sujeito, portanto, por
expressa determinação constitucional, ao ITCMD;
- que a multa aplicada em razão da exigência de imposto suplementar é
desproporcional e confiscatória, razão pela qual deve ser reduzida a 2%, conforme jurisprudência
mais recente;
- que as planilhas de cálculo demonstram que o auditor fez incidir sobre os
valores originais juros superiores aos previstos na Constituição Federal e o CTN, que
estabelecem o percentual máximo de 1% ao mês (art. 192, inciso VIII, § 3o da CF e art. 161, §1o
do CTN), e não se pode admitir que o próprio Governo Federal, por meio de seus Agentes
Fiscais, imponha taxas maiores do que as estabelecidas na Constituição;
- que a atualização monetária pela taxa SELIC representa um aumento indevido
do tributo, afrontando o artigo 150, I, da Constituição Federal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Como já destacado, o julgamento deste processos segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF. Nesse sentido, ressalvo que, embora a decisão consagrada no
paradigma tenha sido contrária ao meu entendimento pessoal, adoto, em
atenção ao princípio da colegialidade, o entendimento que prevaleceu no
colegiado, consignado no Acórdão no 2402-008.469, de 6 de julho de
2020, paradigma desta decisão, que passo a reproduzir.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – nulidade do auto de infração
Em seu recurso, a recorrente alega nulidade do lançamento porque não
lhe teria sido dada oportunidade de se manifestar sobre os documentos
que instruíram o auto de infração, por ausência de descrição precisa e
pormenorizada dos fatos que ensejaram a sua lavratura e porque não
teriam sido mencionados qual o objeto da ação fiscal, sua abrangência e
quais as espécies tributárias que seriam auditadas, fatos que alega
implicarem em cerceamento de seu direito de defesa e ausência de
motivação do ato administrativo de lançamento.
Entendo que, neste ponto, não tem razão a recorrente.
Com efeito, conforme bem pontuado pelo julgador de primeira instância,
a ação fiscal se trata da fase não contenciosa do processo de cobrança do
crédito tributário, de conteúdo investigatório e, por isso, não regida pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Assim, não se há falar, nessa fase, em exibição de documentos ao
contribuinte auditado, uma vez que é a ciência da Notificação de
Lançamento que possibilita a inauguração do processo administrativo
fiscal, fase contenciosa do processo de cobrança do tributo, mediante
eventual apresentação de impugnação pelo sujeito passivo. Assim, é na
Notificação de Lançamento que devem ser indicadas todas as provas das
quais a autoridade fiscal se valeu para apurar as infrações imputadas ao
contribuinte, sendo que no presente caso, os únicos documentos nos
quais se baseou o lançamento que não foram apresentados pela própria
recorrente foram os enviados em resposta a ofício destinado ao Juiz de
Direito da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho
mas que coincidem com documentos que ela própria apresentou.
No que diz respeito à alegação de ausência de motivação do ato
administrativo de lançamento, que decorreria da ausência de descrição
precisa e pormenorizada dos fatos que ensejaram a lavratura o auto de
infração, igualmente não assiste razão à recorrente, pois o tópico
“Complementação da Descrição dos Fatos”, acima reproduzido no
relatório, que integra a Notificação de Lançamento, contém descrição
clara e precisa acerca dos fatos que ensejaram a autuação, que
diferentemente do que alega a recorrente, possibilitou que tivesse perfeito
conhecimento dos motivos que motivaram o lançamento e exercesse de
forma ampla, como de fato, fez, o seu direito de defesa.
Assim, as alegações de nulidade do auto de infração não se sustentam e
não devem ser acatadas.
Mérito
Natureza jurídica do valor recebido pela recorrente e tido por
rendimento omitido
Segundo consta do auto de infração, o fato que ensejou a lavratura do
auto de infração impugnado seria omissão, por parte da recorrente, de
rendimentos recebidos do INCRA a título de honorários de sucumbência
devidos ao seu cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich, falecido aos
12/10/2005, por meio do precatório de no 20070198062670-5.
Alega a autoridade lançadora que o inventário do sr. Sérgio, que tem a
recorrente como inventariante, transitou em julgado aos 28/02/2007, com
retificação aos 08/04/2014, sem menção ao aludido precatório, sendo
que o fato de ter sido lavrada posteriormente Escritura Pública de
Sobrepartilha para fazer constar os recursos dele decorrentes não
implica que esses rendimentos foram adquiridos por herança, pois
jamais integraram o patrimônio do falecido e nunca foram
tributados, razão pela qual a recorrente “reveste a condição de
contribuinte do imposto de renda devido pela aquisição de
disponibilidade da renda, proveniente do precatório mencionado,
após a morte de seu marido, Sérgio Leonardo Darwich”
(destacamos).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

O julgador de primeira instância, por sua vez, ratificando esse
posicionamento da autoridade lançadora, entendeu que
O fato gerador do Imposto sobre a Renda somente ocorreu no momento em que
ela [a recorrente] adquiriu a disponibilidade econômica da importância liberada
pelo Poder Judiciário. O valor recebido nunca fez parte do patrimônio do de
cujus, tendo se incorporado diretamente ao patrimônio da impugnante.
Tanto que não tinha como quantificar a verba no momento da abertura da
sucessão. A sobrepartilha somente foi formalizada em 2015, quando o fato
gerador do Imposto sobre a Renda já havia se aperfeiçoado. (Destacamos)
Pois bem.
Constata-se, do quanto acima descrito, que o cerne da questão discutida
nos presentes autos diz respeito à natureza jurídica do valor recebido
pela recorrente por meio do precatório em questão, se de herança ou não.
Conforme esclarece a própria autoridade lançadora, os rendimentos tidos
por omitidos pela recorrente foram recebidos do INCRA por meio do
precatório de no 20070198062670-5 a título de honorários de
sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich,
falecido aos 12/10/2005.
Mencionado precatório foi expedido nos autos do processo judicial de
n° 2006.41.00.0026881, ação de cumprimento de sentença proferida na
ação de desapropriação indireta de no 00.00.00594-0 (processo
originário), que tramitou pela 5a Vara da Justiça Federal em Porto
Velho/RO e que tem como exequente Wilson Pereira Teles e outros,
representado, dentre outros, pelo falecido sr. Sergio Leonardo Darwich.
Assim, o pagamento do valor questionado neste processo administrativo
decorreu do cumprimento da sentença proferida nos autos do
processo judicial principal de desapropriação indireta, de no
00.00.00594-0. Esta, portanto, a sentença proferida no processo
judicial original de desapropriação indireta, é o título executivo
objeto do cumprimento de sentença e, em consequência, da
expedição e do pagamento do mencionado precatório.
Desse modo, importa saber se mencionado título executivo judicial se
formou em período anterior ou posterior à data do falecimento do sr.
Sergio Leonardo Darwich pois, na primeira hipótese, o direito de
crédito dele decorrente (qual seja os valores apurados em cumprimento
da respectiva sentença) se trata de patrimônio dele e , uma vez que veio
a falecer, deve, evidentemente, ser incorporado ao espólio.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em
diversos precedentes, dentre os quais cito, ilustrativamente, o Recurso
Ordinário em MS no 42.409/RJ, relator Min. Mauro Campbell
Marques, julgado aos 06/10/2015 e publicado aos 16/10/2015, com a
seguinte ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART.
46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL
DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO
DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA
CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART.
100, §13, DA CF/88.
1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta
última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a
segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo
patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp.
No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
3. O precatório é uma carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado
o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público
obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado
da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo
que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição
passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo
(beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do
art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do
valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda
não fosse o disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que
elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção
na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.
6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100,
§13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas
pela natureza da obrigação (art. 286, do CC/2002).
7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o
art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão
anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até
porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não
dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.
8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do
precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por
ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é
sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser
tributado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Portanto, tratando-se o precatório, conforme lição acima explicitada, de
um documento (uma carta) que “veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em
julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário”, o
precatório objeto destes autos nada mais é do que um direito
incorporado ao patrimônio do sr. Sergio Leonardo Darwich quando
do trânsito em julgado da sentença proferida no processo original de
desapropriação indireta de no 00.00.00594-0, restando-nos investigar,
nesse passo, se esse trânsito em julgado se operou antes ou após o seu
falecimento.
Nessa linha, do andamento do processo original de desapropriação
indireta de no 00.00.00594-0 disponível para consulta pública no sítio do
Tribunal Regional Federal da 1a Região e que reproduzimos abaixo com
destaque para melhor visualização, embora não conste a data exata do
trânsito em jugado da decisão ali proferida, é possível verificar que esse
evento – trânsito em julgado - ocorreu anteriormente ao dia
28/01/1999, pois nessa data houve o ajuizamento de ação rescisória
do julgado em questão (ação rescisória no 9301321157), que, aliás, a
título de informação, teve desfecho desfavorável ao autor, qual seja o
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRARIA – INCRA:

Assim, tendo o falecimento do sr. Sérgio, como dito, ocorrido no dia
12/10/2005, o direito de crédito assegurado pelo trânsito em julgado
da decisão judicial ali proferida já houvera se incorporado ao seu
patrimônio naquela ocasião, transmitindo-se, assim, em razão disso,
automaticamente aos seus herdeiros, nos termos do art. 1784 do Código
Civil, que dispõe que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
A respeito da abertura da sucessão e do momento da transmissão da
herança do falecido, ensina a doutrina que:
A sucessão causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento
exato do falecimento, o domínio e a posse da herança se transmitem aos
herdeiros legítimos e testamentário do de cujus, quer estes tenham ou não
ciência daquela circunstância. Isso porque (...) a personalidade civil, ou seja, a
capacidade da pessoa humana ser titular de direitos e obrigações na órbita do
direito, se extingue com sua morte.
Ora, como não é possível conceber direito subjetivo sem titular, a
titularidade dos direitos do de cujus deve se transmitir, desde o primeiro
instante de sua morte, a seus sucessores a título universal. (Destacamos).1
Portanto, entendemos, com todo o respeito, que não têm razão a
autoridade lançadora, nem o julgador de primeira instância e tampouco a
mencionada Solução de Consulta no 198 - Cosit ao afirmarem que os
valores em questão não têm natureza de herança porque “jamais

1 RODRIGUES, Silvio. DIREITO CIVIL. VOLUME 7. DIREITO DAS SUCESSÕES. São Paulo: Saraiva, 1991, p.
11.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

integraram o patrimônio do falecido e nunca foram tributados”, pois
tais valores são, em verdade, decorrentes de seu direito de crédito
reconhecido na mencionada sentença proferida nos autos do
processo de desapropriação indireta de no 00.00.00594-0, cuja
aquisição se operou com o respectivo trânsito em julgado e se
transmitiu aos seus herdeiros incontinenti no momento de seu óbito,
quando se deu a abertura de sua sucessão.
E o equívoco desses posicionamentos, data maxima venia, parece-nos
muito claro e consiste na premissa adotada para considerar que tais
valores não se trata de herança: não terem feito parte do patrimônio do de
cujus, tendo se incorporado diretamente ao patrimônio da impugnante, o
que, como acima exposto, não procede.
E aqui pedimos vênia para transcrever outro trecho do mesmo voto
proferido pelo Min. Mauro Campbell Marques no já mencionado
Recurso Especial em MS no 42.409/RJ, no qual ele distingue, de maneira
simples e didática, os conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e
financeira:
A respeito dos conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e financeira assim já
me manifestei no REsp. n. 859.322 - PR, para dissociar a disponibilidade econômica
da financeira:
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta
última se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao
simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos
financeiros" (REsp. No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 3.4.2008).
Nesse sentido, transcrevo a lição de Zuudi Sakakirhara (in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS
(LC 87/96), ISS (DL 406/88), IPVA / coordenação Vladimir Passos de Freitas. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 133, grifo nosso):
A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos
caracteriza-se tão-logo sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que haja a
disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte economicamente
acrescido por um direito, ou por um elemento material, identificável como
renda ou como proventos de qualquer natureza.
Não importa que o direito ainda não seja exigível (um título de crédito ainda
não vencido), ou que o crédito seja de difícil e duvidosa liquidação (contas a
receber). O que importa é que possam ser economicamente avaliados e,
efetivamente, acresçam o patrimônio.
Não se pode confundir disponibilidade econômica com a disponibilidade
financeira. Aquela se contenta com o simples acréscimo patrimonial,
independentemente da efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto esta
pressupõe a existência física dos recursos em caixa. O CTN exige apenas a
aquisição da disponibilidade econômica, o que não quer dizer que a lei ordinária
não possa, na prática, privilegiar exclusivamente a disponibilidade financeira,
como faz, de um modo geral, com as pessoas físicas.
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do
imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

(disponibilidade econômica) (REsp. n. 859.322 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)
Já o precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente
do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de
requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo
assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível
proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o
precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a
cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de
Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes".
Não por outra razão o valor efetivamente pago à recorrente foi o valor do
precatório líquido do IRRF, devido pelo seu beneficiário original, o
falecido sr. Sergio Leonardo Darwich, conforme se constata do
Alvará de no 9/2011, anexo a fls. 16, que é expresso no seguinte
sentido (com destaque para melhor visualização):

Veja-se que a própria autoridade lançadora reconhece o recolhimento do
IRRF em questão, conforme se constata da “Descrição dos Fatos e
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Enquadramento Legal” de fls. 35, valor este compensado do quanto está
sendo cobrado agora - com todo o respeito, indevidamente - da ora
recorrente:

Nesse sentido, citamos, novamente, trecho do voto proferido pelo Min.
Mauro Campbell Marque no já citado Recurso Ordinário em MS no
42.409:
Dessa forma, em se tratando de precatório judicial expedido em favor de credor
pessoa física, ainda que pessoa jurídica tenha se sub-rogado no direito
consubstanciado no precatório por meio de cessão de crédito [ou o herdeiro tenha
se sub-rogado no direito consubstanciado no precatório, como no caso ora
discutido], o Imposto de Renda retido na fonte será aquele devido pelo
beneficiário original, tendo em vista que não é possível ao cedente transmitir ao
terceiro adquirente parte do crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto
de Renda a ser retido na fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não
lhe pertencem, pois o valor que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do
imposto.
Assim, a nós é claro que o valor recebido pela ora recorrente por meio do
precatório de no 20070198062670-5 a título de honorários de
sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich,
falecido aos 12/10/2005, tem natureza jurídica de herança, sobre o
qual, em razão disso, não é devido imposto de renda pela recorrente em
razão das normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei
no 7713/88, que dispõem que:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XV- o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no
art. 119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, eLei no9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 23e parágrafos);
(...).
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
(...).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2,
expresso em outro precedente, qual seja AgInt no REsp 1636477/PE:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No 8.541/92. FALECIMENTO DO AUTOR
DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDIFERENTE A
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO
PREVISTA NO ART. 6o, XVI, DA LEI N. 7.713/88. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TAMBÉM SOBRE
VALORES PAGOS REFERENTES À REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE
IMPOSTO
DE
RENDA
E
OUTROS TRIBUTOS.
ALÍQUOTAS
E
DECLARAÇÃO DE AJUSTE: ART. 46, §2o, DA LEI No 8.541/92; ART. 620,
§3o, DO RIR/99; ART. 12, V, DA LEI N. 9.250/95 E ART. 27, CAPUT E §2o,
DA LEI N. 10.833/2003.
1. O precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade
econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a
favor de um determinado beneficiário (no caso, o de cujus), havendo aí o
fato gerador do imposto de renda. Precedente: RMS n. 42.409 - RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06.10.2015.
2. Assim, indiferente haver inventário ou não, a tributação dos valores a
serem recebidos em razão de decisões judiciais (precatórios) se submete à
sistemática própria de retenção na fonte, na forma do disposto no art. 46 da
Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99).
3. A isenção de que trata o art. 6o, XVI, da Lei n. 7.713/88 (rendimentos
adquiridos por herança) e a tributação do art. 23, da Lei n. 9.532/97
(tributação pelo ganho de capital) se referem apenas ao valor dos bens
adquiridos por herança em razão e no momento da morte do de cujus e não
aos impostos já devidos anteriormente pelo de cujus ou seu espólio.
4. Dito de outra forma, uma vez retido o imposto de renda na fonte referente
ao precatório que era de direito do de cujus, o valor remanescente, líquido
do imposto de renda, não poderá sofrer qualquer nova tributação a esse
título quando da transferência do patrimônio do de cujus para o patrimônio
da herdeira/sucessora. Isto porque o de cujus não transfere para seus
sucessores todo o valor dos precatórios, mas apenas aquele valor líquido do
imposto de renda que ele devia (valor remanescente após a retenção do
imposto de renda na fonte).
(...). (Destacamos e grifamos)
Por todo o exposto, sendo de herança a natureza jurídica dos valores
recebidos pela recorrente a título de honorários de sucumbência devidos
ao seu falecido cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich, isentos, portanto,
de imposto de renda nos termos dos dispositivos legais acima
mencionados, a recorrente não é contribuinte deste imposto e não se há
falar em omissão de rendimentos neste caso concreto, devendo ser
reformada a decisão recorrida e cancelado o auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

2 AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.636.477 – PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/11/2017, DJe
01/12/2017.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721056/2018-60

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital